Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-83.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000218-83.2013.8.11.0036
Recorrente: RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
Recorrido: D. D. M. D. G. representado por sua genitora DANILA DE MORAES DOURADO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (id 35892995) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53312956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – VALORAÇÃO DEVIDA DAS PROVAS – CULPA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR – INADMISSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REFERENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE UNICAMENTE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AVÓ PATERNA DO AUTOR – PROVA CABAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO NO MONTANTE DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A APÓLICE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – REQUERIMENTO DE ABATIMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, SOMENTE PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, NO PERÍODO DE 01/2013 A 29/04/2030, COM ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES E CRITÉRIOS DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR D.M.D.G PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA APÓLICE – RECURSO INTERPOSTO POR ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A NEGADO. Não tem o condão de anular a sentença, o simples fato da representante legal do Autor trabalhar na Secretaria; primeiro porque não há prova de que ela tenha poder de decisão na Secretaria, e, ainda, porque não houve a devida alegação em momento oportuno, qual seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento da situação de fato, acarretando, assim, a preclusão, à luz dos artigos 145, IV, e 146, “caput” do CPC. “(...) 1 - Se o autor foi vencedor na demanda, falta-lhe interesse de recorrer adesivamente, de acordo com o previsto no art. 500 CPC, já que a interposição de recurso adesivo condiciona-se à existência de sucumbência recíproca. Não se verificando a ocorrência desse requisito, impõe-se a inadmissibilidade do recurso adesivo; 2 - Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto em relação a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Se presta apenas para a apelação interposta pela parte adversa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.036006-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016) É descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, quando todos os elementos comprobatórios indicam que a culpa pelo acidente que levou à óbito o pai do Autor, bem como o nexo causal e danos causados pelo motorista da Requerida. Não se mostra elevado o valor indenizatório fixado em favor do filho da vítima fatal, eis que observados os critérios para tal arbitramento. Não se pode admitir o critério de fixação de alimentos baseado unicamente em declaração unilateral da avó paterna do autor, mormente quando há elementos que demonstram a viabilidade da fixação em 01 (um) salário mínimo, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas. A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda). É totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas, sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada. Deve ser desacolhido o requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, quando não houver comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos.” (TJMT, RAC 0000218-83.2013.8.11.0036, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17512984 foram rejeitados, conforme acórdão id 32590481.
Fora opostos novos aclaratórios no id 33951493, que novamente foram ACOLHIDOS, conforme acórdão id 49122480, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – EMENTA NÃO AFETA À SITUAÇÃO DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ACOLHIMENTO. À luz do artigo 1.022 do CPC, demonstrada a ocorrência de erro material, situação em que foi lançada ementa retratando caso que não se refere ao processo em questão, é imperioso o acolhimento dos aclaratórios, visando sanar tal erro.
Dessa forma, com o acolhimento dos aclaratórios, a ementa da Apelação n. 0000218-83.2013.8.11.0036 passou a constar da seguinte forma:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – VALORAÇÃO DEVIDA DAS PROVAS – CULPA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR – INADMISSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REFERENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE UNICAMENTE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AVÓ PATERNA DO AUTOR – PROVA CABAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO NO MONTANTE DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A APÓLICE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – REQUERIMENTO DE ABATIMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, SOMENTE PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, NO PERÍODO DE 01/2013 A 29/04/2030, COM ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES E CRITÉRIOS DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR D.M.D.G PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA APÓLICE – RECURSO INTERPOSTO POR ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A NEGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS. Não tem o condão de anular a sentença, o simples fato da representante legal do Autor trabalhar na Secretaria; primeiro porque não há prova de que ela tenha poder de decisão na Secretaria, e, ainda, porque não houve a devida alegação em momento oportuno, qual seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento da situação de fato, acarretando, assim, a preclusão, à luz dos artigos 145, IV, e 146, “caput” do CPC. “(...) 1 - Se o autor foi vencedor na demanda, falta-lhe interesse de recorrer adesivamente, de acordo com o previsto no art. 500 CPC, já que a interposição de recurso adesivo condiciona-se à existência de sucumbência recíproca. Não se verificando a ocorrência desse requisito, impõe-se a inadmissibilidade do recurso adesivo; 2 - Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto em relação a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Se presta apenas para a apelação interposta pela parte adversa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.036006-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016) É descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, quando todos os elementos comprobatórios indicam que a culpa pelo acidente que levou à óbito o pai do Autor, bem como o nexo causal e danos causados pelo motorista da Requerida. Não se mostra elevado o valor indenizatório fixado em favor do filho da vítima fatal, eis que observados os critérios para tal arbitramento. Não se pode admitir o critério de fixação de alimentos baseado unicamente em declaração unilateral da avó paterna do autor, mormente quando há elementos que demonstram a viabilidade da fixação em 01 (um) salário mínimo, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas. A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda). É totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas, sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada. Deve ser desacolhido o requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, quando não houver comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão se deu de forma ultra petita, uma vez que “o recorrido, em momento algum, requestou a fixação de valor a esse título, senão o reconhecimento do dever da recorrente de arcar com o valor dos alimentos pagos mensalmente pelo pai, em sua substituição em razão de seu falecimento decorrente do acidente envolvendo o veículo da requerida Rodomega.”
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial em relação a indenização por danos morais, uma vez que foi arbitrada em montante exorbitante.
Afirma que houve enriquecimento sem causa ante o não estabelecimento de critério para a atualização dos valores pagos ao longo do processo, bem como pela falta de dedução do montante devido, apontando a existência de violação ao artigo 1.022 do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer, ainda, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso com supedâneo no art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 36520499 e 36526463.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi